Tribunal: TJES
Processo: 5014715-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014715-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: WAGNER AGUIAR ESCARPINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014715-24.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO
: WAGNER AGUIAR ESCARPINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma o autor que, enquanto conduzia sua motocicleta, sofreu um acidente na BR-101, em trecho administrado pela concessionária ré, no dia 15 de julho de 2023. Aduz que o acidente ocorreu durante a noite, em uma área em obras, com presença de terra na pista, baixa iluminação e sinalização inadequada, o que levou o autor a perder o controle do veículo e colidir com o canteiro central. Em razão do acidente, alega que sofreu lesões graves que resultaram em afastamento do trabalho por 60 dias, de modo que pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 6.610,57, lucros cessantes de R$ 10.800,00 e danos morais de R$ 20.000,00.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há uma questão em discussão: (i) verificar se a concessionária é responsável pelo acidente em razão de falha na sinalização do trecho em obras ou se houve culpa exclusiva do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia está prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo necessário apenas demonstrar a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido pelo autor.

5.
O laudo da Polícia Rodoviária Federal comprovou que a deficiência de sinalização adequada no trecho foi a causa determinante do acidente, de modo que resta configurado o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente.

6
. Além disso, a alegação da ré de culpa exclusiva do autor não restou comprovada, vez que o referido laudo pericial não apontou indícios de que a velocidade foi um fator preponderante para a ocorrência do acidente. Dessa forma, é devida a reparação pelos danos suportados pelo autor.

7.
Em relação aos danos, a prova documental apresentada pela parte autora (orçamento) é suficiente para comprovar o dano material, vez que, conforme destacado pelo Juízo de origem, a motocicleta do autor é do ano de 2022/2023, ou seja, bem nova, de modo que é esperado que as peças tenham um valor consideravelmente alto. Assim, ainda que tenha sido apresentado apenas um orçamento, o autor faz jus aos danos materiais suportados. Da mesma forma, os lucros cessantes são legítimos, vez que comprovada a renda do autor e o afastamento do trabalho por 60 dias.

8.
Por fim, no que se refere aos danos morais, considerando a gravidade das lesões, o tempo de recuperação e o sofrimento decorrente do acidente, o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO
9
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)